Tribunal: TJES
Processo: 5003103-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003103-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE NOVAIS LIMA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. VÍDEO DA PROVA REALIZADA PELO CANDIDATO QUE TORNA INSUBSISTENTE O MOTIVO DA INAPTIDÃO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso de agravo de instrumento o Tribunal deve se restringir à análise do que fora efetivamente devolvido pela decisão recorrida, de modo que eventual exame de matéria ainda não enfrentada ou que depende de cognição mais exauriente implica em indevida supressão de instância. Precedentes do e. TJES. 2. Caso concreto em que a declaração de inaptidão de candidato no TAF (teste de aptidão física) do concurso público por ele prestado não se subsiste quando visualizada o vídeo do exame realizado. 3. Peculiaridades do caso concreto que fazem incidir o entendimento segundo o qual a “decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo esta a hipótese dos autos” (Agravo de Instrumento n.º 024199019506, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 29.03.2022). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003103-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE NOVAIS LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Marcello Henrique Novais Lima ajuizou “
Ação Anulatória de Eliminação em TAF (Teste de Aptidão Física) em Concurso da PM/ES
” (página 01 do id 21714627 do processo referência) em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP com pedido de urgência consistente na declaração de aptidão do Autor no TAF, com o prosseguimento nas demais etapas do certame.

Segundo consta na petição inicial, o requerimento de urgência se funda na seguinte alegação:

“O autor foi reprovado no teste de agilidade. Entretanto, ele fez os demais exercícios do TAF (corrida, barra fixa e abdominal remador) e logrou êxito em todos.

Na primeira tentativa, os pés dele passaram a linha que delimita o espaço, assim como pede o Edital. Entretanto, o examinador reprovou o candidato porque ele colocou o bloco de madeira na área indicada sem ANTES tocar com um dos pés a área posterior à linha demarcatória. O examinador exigiu que o candidato primeiro passasse com o pé da linha demarcatória para depois colocar o bloco na área indicada.

Em outras palavras, o examinador CRIOU uma regra não prevista no Edital sobre a ordem entre passar com o pé da linha e colocar o bloco de madeira. O Edital não cria uma ordem entre essas duas ações, ou seja, entre passar com o pé da linha e colocar o bloco de madeira na área indicada.” (Páginas 01-02 da petição inicial).

Num primeiro momento, o MM. Juiz
a quo
indeferiu (id 21747283 do processo originário) o pedido de urgência formulado pelo Autor. Todavia, após o Instituto AOCP apresentar o vídeo do TAF realizado pelo Autor (conforme link na petição inserida no id 22092980 do processo referência), reconsiderou a Decisão anteriormente proferida e, com isso, deferiu (id 22296895):

“(...) o pedido liminar, determinando aos requeridos que reintegrem o requerente no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), de modo que possa prosseguir regularmente nas demais etapas, caso aprovado.”

Ao fundamentar as razões de sua conclusão, o MM. Juiz assim consignou na Decisão recorrida:

“(...). Analisando detidamente o pedido de reconsideração formulado, entendo pertinente o argumento apresentado.

Segundo consta do Edital n.º 01/2022 que rege o concurso em exame, a prova de agilidade deveria ser cumprida nos seguintes termos:

16.16.3 Agilidade (masculino e feminino)

(...)

16.16.3.3 Posição inicial

16.16.3.3.1
O candidato coloca-se em afastamento anteroposterior das pernas, com o pé anterior imediatamente antes da linha de saída;

16.16.3.4 A execução

a) A prova será realizada em duas tentativas, a critério do candidato. Ao comando (“atenção, já!”), aciona-se o cronômetro e o candidato inicia o teste;

a.1) O candidato que não atingir o índice mínimo em sua primeira tentativa, terá direito a uma segunda tentativa após o tempo mínimo de 5 minutos, a critério da banca;

b)
O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma;

c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida;

d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.

Na Ficha do TAF do autor, acostada em id 22092987 pelo Instituto AOCP, consta sua inaptidão na primeira tentativa pelo fato de seu pé não ter passado a faixa.

No entanto, analisando a filmagem apresentada, observo que tanto na colocação do primeiro bloco quanto do segundo o candidato transpôs integralmente as linhas demarcatórias com um dos seus pés, tal qual exigido no item 16.16.3.4, a.1, ‘d’, conforme se verifica nos segundos 0:23 e 0:28.”

O Estado do Espírito Santo, inconformado com a conclusão externada na Decisão proferida pelo MM. Juiz
a quo
, interpôs o recurso em exame (id 4626101), em cujas razões defende a necessidade de reforma do
decisum
porque, em síntese (i) a eliminação do candidato é lícita e baseada em ato administrativo que goza da presunção de veracidade; (ii) não houve demonstração dos fatos constitutivos do direito pleiteado na petição inicial; (iii) a medida concedida na origem esgota o objeto da ação.

Com estas singelas informações sobre os fatos e fundamentos que circundam a demanda em julgamento, necessário registrar que, sob pena de se incorrer em supressão de instância, não deve o Tribunal, quando da análise do Agravo de Instrumento, avançar sobre questões ainda não decididas na Instância
a quo
ou, ainda, decretar a definitividade de temas que dependem da tramitação regular do processo originário.

No mesmo sentido ora afirmado, aliás, cito os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...).
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria suscitada em contrarrazões. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003631, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022). (Sem grifo no original).

(...). O recurso de agravo de instrumento, em regra, deve-se ater à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, devendo evitar a incursão em matérias não suscitadas ou analisadas pelo Juízo primevo, sob pena de supressão de instância. Precedentes do TJES. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005025, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021). (Sem grifo no original).

(...)
A definição acerca do preenchimento dos requisitos ao deferimento da tutela provisória deve se dar à luz das alegações submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004765, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018). (Sem grifo no original).

E é a partir da restrita análise do que efetivamente foi devolvido pela Decisão recorrida que se conclui, com a devida vênia do Estado Agravante, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento ora em exame.

Isso porque, em princípio, o motivo declinado na inaptidão do Agravado no TAF (“
Pé não passou a faixa
”, vide id 4680449), de fato, parece não subsistir quando se visualiza o vídeo do referido teste de aptidão física, porquanto entre o 0:20 (vigésimo segundo) e 0:23 (vigésimo terceiro segundo) do vídeo percebe-se o cumprimento do disposto no item “d” da cláusula “16.16.3.4”, isto é, o pé do candidato transpondo a faixa que delimita a prova.

É importante ressaltar que as alegações contidas nas razões recursais,
data maxima venia
, não chegam a contestar o núcleo da Decisão recorrida, isto é, quando o Juiz examina o pedido a partir do vídeo do TAF realizado pelo Agravado e disponibilizado pelo Instituto AOCP.

No caso, a validade do ato administrativo foi afastada, ainda que provisoriamente, porque o motivo declinado pela Administração aparenta ser insubsistente, sobretudo porque, em tese, houve demonstração pelo Agravado dos requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência requerida na demanda originária.

Ademais, também não se sustenta o argumento de que a Decisão recorrida esgota o objeto da demanda; em verdade, o
decisum
recorrido, como ocorre com as tutelas provisórias de urgência, é fundado em juízo precário e provisório, plenamente possível de se reverter quando da análise mais profunda das matérias controvertidas.

Por fim, entendo que, no caso específico dos autos, incide a orientação jurisprudencial, inclusive a deste egrégio TJES, segundo a qual a “
decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal ou manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo esta a hipótese dos autos
” (Agravo de Instrumento n.º 024199019506, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 29.03.2022).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.